Tribunal: STF
Processo: ARE 1389961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO DE CUMULAÇÃO DO CARGO PÚBLICO COM O OFÍCIO DE TRADUTOR JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. REGRA CONSTITUCIONAL DE INACUMULATIVIDADE DE CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 37, XVI E XVII, DA CF. OFÍCIO QUE CONSTITUI FUNÇÃO PÚBLICA DESEMPENHADA POR AGENTE DELEGADO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COM O RECONHECIMENTO DO PODER PÚBLICO DE QUE OS ATOS PRATICADOS SÃO DOTADOS DE FORÇA JURÍDICA OFICIAL. EXTERIORIZAÇÃO PARA FINS JURÍDICOS DA VONTADE ESTATAL. DELEGAÇÃO DE PODER ESTATAL A PERMITIR QUE OS ATOS SEJAM REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, COM VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 20 DO DECRETO Nº 13.609/1943. ART. 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84/2000. INEGÁVEL EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE COADUNA COM AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. EDITAL DE CONCURSO QUE AFIRMA A INEXISTÊNCIA DE INVESTIDURA EM CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER ALTERADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE SOBREPÕE ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS OU À LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO NA CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL INCOMPATIBILIDADE. FUNÇÃO PÚBLICA MENCIONADA QUE SÓ PODE SER TIDA EM SENTIDO ESTRITO. PREVISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA EM SENTIDO AMPLO, COMO A QUE DESEMPENHA O AGENTE PÚBLICO. NATUREZA PÚBLICA DO OFÍCIO QUE IMPEDE O SEU ACÚMULO COM O EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SITUAÇÃO SEMELHANTE, DE CUMULAÇÃO DEDELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. MS 27955 AGR. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONVALIDA COM O DECURSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO, QUE DETERMINOU A OPÇÃO ENTRE O CARGO E A FUNÇÃO PÚBLICA, DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO ATINGE HIPÓTESE DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, SOB PENA DE SUBVERSÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE DAR PELO IPCA-E. RE 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente